Tribunal: TJDFT
Processo: 0726992-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726992-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ALVES PEREIRA V I S T O S. Manifeste-se a Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o petitório apresentado pelo Agravado (Doc. Num. 30281915). I. Brasília – DF, 28 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador